Tribunal: TJMT
Processo: 0002444-58.2017.8.11.0024
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002444-58.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMILTOM PEDROSO DA SILVA - CPF: 035.878.771-81 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002444-58.2017.8.11.0024 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEMILTON PEDROSO DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Proc. no 0002444-58.2017.8.11.0024 - Código 982973), ajuizada pelo apelante contra SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, julgo o pedido procedente, “
para: a) declarar a inexistência de débito questionado pela parte reclamante; b) condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor do reclamante em R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação
” (cf. Id. no 63810103).

O apelante sustenta que o valor indenizatório arbitrado na sentença não é suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela falha na prestação do serviço da apelada, consistente na sua “
indevida inclusão nos órgãos de proteção ao credor por culpa exclusiva da recorrida, que agiu com negligencia em seus serviços, tendo em vista que jamais efetuou qualquer contratação com a empresa
”, o que, além de macular a sua imagem de bom pagador, gerou “
transtorno
(...)
na sua vida profissional/pessoal
”, como também não se presta a atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais, prestigiando, assim, o descaso da SKY com a situação enfrentada, pelo que pede o provimento do recurso, para seja majorado a indenização por danos morais para o valor de 10 mil reais (cf. Id. no 63810117 e 63810120).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 63819972, dando combate aos fundamentos recursais, inclusive impugnando o pedido de AJG formulado pelo apelante, e, assim, pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o acima relatado, a sentença deu parcial procedência ao pedido deduzido na petição inicial, a fim de declarar a inexistência do débito de R$ 132,00, que deu ensejo à inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito a pedido da ré SKY, embora aquele afirme que jamais contratou qualquer serviço desta, e, por consequência, condenou a ré a indenizar o autor pelo dano moral decorrente da indevida negativação, fixando o valor da compensação em R$ 3.000,00 (cf. Id. no 63810103).

O autor insurge-se exclusivamente contra o valor indenizatório, argumentando que o
quantum
arbitrado pelo juiz não valorou adequadamente o dano por ele sofrido, assim como não atendeu o caráter punitivo inerente a essa condenação indenizatória.

O arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, embora o dano moral se origine da simples publicidade decorrente da inclusão dos dados pessoais do consumidor nos cadastros restritivos, e
não obstante ao constrangimento inerente à negativa de crédito no comércio em decorrência da constatação de que seu nome estava injustamente inserido nos cadastros de maus pagadores, não há mínima prova de que o autor passou por qualquer outra situação excepcional que justifique ou autorize a majoração do valor indenizatório; aliás, para além da presunção do dano decorrente da negativação indevida (dano moral
in re ipsa
), não há nos autos provas que demonstrem a existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, afinal, o autor não trouxe aos autos e nem produziu durante o desenrolar do feito qualquer prova nesse sentido, de modo diverso, o que a prova dos autos mostra é que
só após seis meses do apontamento restritivo (09.12.2016 - cf. Id. no 63810025) foi que o autor tomou ciência e já propôs esta demanda para resolver a questão.

Portanto, considerando o perfil econômico das partes, sobretudo que o da ré que é uma das maiores empresas do segmento, em contraponto ao perfil do autor, que, inclusive, litiga sob o pálio da justiça gratuita, admito que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 é justo e adequado à circunstâncias da lide, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Saliento, por fim, que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao autor no início do processo, na decisão que recebeu a inicial (cf. Id. no
63812171), e não na sentença, de modo que inadequada e incabível a impugnação feita pela ré/apelada somente agora em suas contrarrazões.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020